Tribunal: TJES
Processo: 0026526-74.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026526-74.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA ALVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA VAGA DE UTI. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos praticados por seus agentes é de natureza objetiva. 2 - A adoção da responsabilidade objetiva não impõe que o ente público seja condenado por todo e qualquer dano invocado pelo Administrado, posto que é ônus do ofendido a comprovação da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, assim como do dano efetivo e do nexo de causalidade. 3 - A prova produzida nos autos não demonstrou que a demora na transferência do paciente foi determinante para o seu falecimento. 4 - Recurso de Apelação desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026526-74.2016.8.08.0024

APELANTE:
CAROLINA ALVES DA SILVA

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos morais.

A Apelante ajuizou a presente ação alegando que levou seu marido ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, onde teria sido solicitada internação de urgência em razão de quadro forte de pneumonia e histórico de cardiopatia, mas o mesmo permaneceu esperando a transferência, mesmo após a determinação judicial, até o seu óbito, fato que afirma ter causado danos morais a serem indenizados.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida, destacando que:

Analisando os autos à luz desses requisitos, vejo que inexiste documento subscrito por médico, atestando que maior rapidez na internação do esposo da requerente, em UTI, teria salvado sua vida. Sem documentos desse quilate, não é possível imputar a morte do marido/companheiro do requerente à conduta estatal. Não se pode concluir que a espera de três dias por leito hospitalar (fls. 33) foi a causa da morte do marido da requerente, a qual ocorreu por infecção generalizada, falência de órgãos e parada cardiorespiratória, conforme certidão de óbito de fls. 30 e documento de fl. 35.

Acresça-se a isso que a decisão judicial determinando a internação do Sr. Mário Brito de Souza em leito de UTI, no prazo de 24 horas, foi proferida em Plantão Judiciário, no dia 30.05.2015 (fl. 34), em face do Estado do Espírito Santo, sendo que o óbito ocorreu no dia seguinte, às 16:30 hs (doc. de fl. 30), o que me leva a concluir que sequer houve comprovação de desídia do requerido em questão, no cumprimento da ordem judicial.

Dessa forma, sem corpo probatório vinculando a conduta dos requeridos ao evento morte, torna-se ausente o nexo de causalidade como requisito para responsabilidade civil. Consequentemente, não poderá ser acolhido o pedido indenizatório, uma vez que não foram preenchidos todos os requisitos para a responsabilização dos requeridos.

Seguiu-se o presente Recurso de Apelação.

O art. 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos praticados por seus agentes é de natureza objetiva. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. SAÚDE. NATUREZA OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBANTE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I - O CPC autoriza o magistrado a inverter o ônus da prova, segundo as circunstâncias presentes no caso concreto, instrumentalizando, assim, a norma processual fundamental contida no artigo 7º do CPC, que assegura às partes a paridade de armas, a consagrar a distribuição dinâmica do ônus da prova. II - A hipótese dos autos comporta tal distribuição diante das peculiaridades da causa, em que se antevê a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de impor aos Autores o ônus da prova, pois o acesso às provas pertinentes, como prontuários médicos, registros, identificação de agentes públicos atuantes no caso, ou mesmo vídeos de câmeras de segurança e afins, estão à disposição da Municipalidade, sendo de difícil acesso do cidadão comum. III -
A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
Precedentes. IV - Agravo conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001423-42.2022.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Data: 13/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO
. 1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente. 2.
Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo
. 3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.552.430/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ERRO MÉDICO – HOSPITAL PÚBLICO –– CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DOS PREPOSTOS DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A responsabilidade civil do ente público, nos casos em que se trata de ato comissivo, é objetiva. O fato do referido ato comissivo se tratar de erro médico não altera o cenário, porquanto, a responsabilidade civil do Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva, conforme estabelece o §6º, do art. 37, da Constituição Federal
. 2. A instrução probatória realizada demonstrou, de forma indene de dúvidas, que os danos sofridos pela autora decorreram da conduta ilícita dos prepostos do ente público e do nosocômio, de modo a caracterizar a responsabilidade civil. 3. O sofrimento do ser humano com a violação de sua integridade física e psíquica, apresentando quadro de infecção, com perda urinária, tendo que se submeter ao uso de fraldas por cerca de quatro meses e, ainda, por ter sido abruptamente afastada de sua filha, recém-nascida, no dia do nascimento da criança, impedindo-a de amamentar e estar junto com a sua bebê implica em dano moral. 4. O dano moral deve ser quantificado segundo o interesse jurídico lesado – direito à integridade física e psíquica –, a gravidade do fato, a culpabilidade do autor, o sofrimento da vítima e a situação sócio-econômica do responsável, de modo que a fixação dos danos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra compatível com a gravidade dos fatos e culpabilidade da conduta. 5. Não há prova mínima do alegado dano moral, razão pela qual não se pode acolher tal pleito. 6. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012902-51.2014.8.08.0048, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 31/01/2024).

A adoção da responsabilidade objetiva não impõe que o ente público seja condenado por todo e qualquer dano invocado pelo Administrado, posto que é ônus do ofendido a comprovação da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, assim como do dano efetivo e do nexo de causalidade.

Acerca do nexo de causalidade, a doutrina ressalta que:

9.4.2. Responsabilidade objetiva
. A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz -se que a responsabilidade é legal ou objetiva, porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita objetiva ou do risco, tem como postulado que todo dano é indenizável e deve ser reparado por quem a ele se liga por um nexo de causalidade, independentemente de culpa. Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que este seja obrigado a reparar o dano. Ela é de todo prescindível (responsabilidade independente de culpa).

[...]

9.6.3. Relação de causalidade:
É o nexo causal ou etiológico entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Vem expressa no verbo "causar", empregado no art. 186. Sem ela, não existe a obrigação de indenizar. Se houve o dano, mas sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, inexiste a relação de causalidade e também a obrigação de indenizar. (GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil 1 Esquematizado. 11. ed., São Paulo: Editora Saraivajur, 2021. p. 690 e 697)

In casu
, não há controvérsia acerca da ocorrência da morte do esposo da Apelante quando se encontrava internado no Pronto Atendimento da Praia do Suá.

Contudo, há necessidade de se verificar se restou comprovado que a conduta omissiva dos Apelados, ou seja, a ausência de transferência do paciente foi determinante para o evento morte.

No dia 30/05/2015, nos autos da ação de nº 0016785-44.2015.8.08.0024, foi deferida medida liminar para que fosse disponibilizado um leito de UTI para transferência do esposo da Apelante, no prazo de 24 horas.

Lamentavelmente, no dia 31/05/2015, antes que se encerrasse o prazo para cumprimento da medida liminar, o esposo da Apelante faleceu, quando estava com 73 anos.

O atestado de óbito (fl. 30) apontou como causa da morte “
Septicemia, pneumonia, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia dilatada
”.

Nenhum dos documentos médicos que instruíram a petição inicial demonstrou que a imediata transferência do paciente evitaria o seu falecimento.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal tem entendido que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. FALECIMENTO DO GENITOR. TRANSFERÊNCIA A UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. CONDUTA OMISSIVA NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I – Na hipótese, o genitor dos apelantes deu entrada no pronto socorro do Hospital Padre Máximo, no Município de Venda Nova do Imigrante, no qual esteve até seu falecimento. Dois dias antes do óbito foi concedia liminar determinando a transferência imediata do paciente para uma Unidade de Tratamento Intensiva, a qual foi atendida horas após seu recebimento. Todavia, sobreveio seu óbito antes da remoção. II – O caso em análise deve ser analisado sob a ótica de uma suposta conduta de omissão específica do Estado. Responsabilidade civil objetiva. III – A transferência dependia também da logística e dos aparelhamentos necessários para levar um paciente estado grave para outro município. Estado agiu assim que solicitado. Omissão não configurada. IV – Laudo médico relata quadro de difícil controle.
Ausência de demonstração fática por parte dos recorrentes de que a transferência seria suficiente para impedir o falecimento de seu genitor.
Nexo causal não configurado. V – Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001479-86.2017.8.08.0049, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O ordenamento jurídico pátrio adotou, em regra, a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos casos de responsabilidade civil do Estado, independente de culpa do agente público, tanto em âmbito constitucional (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal) e, ainda, infraconstitucional (artigo 43, do Código Civil), consubstanciada na teoria do risco administrativo, sendo necessário a presença de alguns pressupostos para a sua configuração, quais sejam: conduta, nexo causal e dano. II. Na hipótese dos autos, a conduta supostamente omissiva atribuída ao Recorrido atinente à internação hospitalar perpetrada em 04/06/2019 e
Decisão Judicial para transferência de Hospital em 05/06/2019, não efetivada, com óbito ocorrido em 08/06/2019, não teve nexo de causalidade com a morte do Paciente,
haja vista que o mesmo estava em estágio terminal e o falecimento poderia ocorrer a qualquer momento,
não sendo possível afirmar que ele teria sobrevivido acaso tivesse sido transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva.
III. Na hipótese, o ente familiar das Recorrentes era um senhor de 81 (oitenta e um) anos (fl. 25), com quadro de câncer no estômago e no esofago, com fortes dores na região epigástrica e quadro infeccioso (fls. 27/32), além disso observa-se na certidão de óbito que a causa mortis foi por decorrência de “icc, edema agudo no pulmão, metástases, câncer de estômago e caqueixa”, razão pela qual, em que pese a sensibilidade alusiva ao gravíssimo quadro de saúde a que o De Cujus estava acometido, certo é que
a alegação produzida na exordial pelas Recorrentes de que se a medida liminar fosse cumprida em tempo hábil, o paciente teria uma chance de longevidade junto aos seus familiares, não merece acolhimento, inclusive, porque não restou comprovada nos autos a referida assertiva indicada na exordial.
IV. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002403-87.2019.8.08.0062, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, Data: 18/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE ESTATAL OMISSÃO ESPECÍFICA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir. 2. Entretanto, no caso dos autos não se verifica omissão por parte do Ente Público, sendo que mesmo antes de proferida a decisão que determinou a transferência do paciente, o Estado já tentava a transferência do mesmo. 3. Também
não há provas de que a demora mesmo que de um dia tenha sido determinante para o óbito do paciente, sendo que o mesmo já apresentava quadro de saúde bastante delicado.
4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 069180041175, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

Desse modo, apesar de me solidarizar com o sofrimento da Apelante, ausente prova que demonstre o nexo de causalidade entre a demora na transferência do paciente e seu óbito, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração do julgado.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Apelante ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.